Tribunal: TJDFT
Processo: 0024707-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024707-75.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERTO ALVES DO VALE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor ROBERTO ALVES DO VALE para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o verso do documento de ID 26160106 e procuração conferindo poderes especiais à advogada para aceitar acordo direto com deságio de 40% do valor do presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac